Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746666-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES AGRAVADO: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES contra a decisão de ID 251972133 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LANCHONETE MARCOPOLO LTDA – ME, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o juízo a quo, em decisões anteriores, reconheceu o pagamento antecipado da dívida; que a parte contrária havia pleiteado a extinção do cumprimento de sentença; que não se observou o título executivo judicial; que não há diferença remanescente ou necessidade de nova atualização monetária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e com a declaração de quitação integral da obrigação. Custas recolhidas (ID 77670348). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de discussão dos parâmetros estabelecidos em decisão judicial anterior após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, a decisão de ID 229331403 (autos de origem), proferida em 17/3/2025, estabeleceu os critérios de cálculo para atualização do débito, ao passo que a decisão de ID 248803350 (autos de origem), proferida em 4/9/2025, determinou a inclusão de honorários e de multa no cálculo. Em nenhuma das oportunidades, a parte agravante apresentou irresignação tempestiva. Existe diferença entre demonstrar equívoco no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, a partir dos parâmetros estabelecidos – circunstância que se admitiria no presente agravo de instrumento – e impugnar a necessidade de realização de novos cálculos ou os parâmetros estabelecidos pelo juízo. No segundo caso, a decisão passível de causar gravame à parte é anterior ao laudo contábil e está alcançada pela preclusão. Em outras palavras, a alegação de quitação do débito ou de equívoco nos parâmetros estabelecidos deveriam ser impugnados imediatamente após a decisão que fixou a necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Sem objeção específica sobre eventuais erros de cálculo elaborados pelo auxiliar do juízo, não há fundamento idôneo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “a ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa os critérios para a atualização de cálculos acarreta a preclusão da matéria. A homologação de planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, quando em conformidade com os parâmetros fixados em decisão anterior não impugnada, não configura cerceamento de defesa”. (Acórdão 1978166, 0741081-76.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025). Em conclusão, a discussão sobre o equívoco nos cálculos, por emprego de coeficientes equivocados, está acobertada pela preclusão. Portanto, não resta verificada probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora